Tribunal: TJMT
Processo: 0001867-11.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001867-11.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DIEGO LUIS NETO FERREIRA - CPF: 977.722.831-72 (EMBARGADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0001-88 (EMBARGANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 356.139.428-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO

SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

1-
Não há contradição no Acórdão que aprecia de forma clara e expressa a tese de defesa e, fundamentadamente, a rejeita.

2- Constatada a existência de erro material no Acórdão, o equívoco deve ser sanado. Na hipótese, para sanar o vício, registrou-se que onde se lia “
considerando que o mandado foi juntado aos autos em 18/02/2020 (terça-feira) [...]”
passou a ter a seguinte redação:

"
considerando que o mandado foi juntado aos autos em 20/02/2020 (quinta-feira) [...].”

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001867-11.2020.8.11.0013

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Pneulink Importação e Comércio de Pneus – Eireli
em razão do Acórdão de Id. 9825456 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade arguida pela Embargante e, no mérito, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Recorrente alega que o
decisum
é contraditório, haja vista que no voto condutor constou que o Embargado foi intimado da penhora em 18/02/2020 (terça-feira) e que o expediente forense foi suspenso na segunda e terça-feira (24 e 25 de fevereiro), bem como até às 13h de quarta-feira (26), em virtude do Feriado de Carnaval e, por fim, concluiu que os Embargos à Execução opostos pelo Recorrido em 13/03/2020, são tempestivos.

Ou seja, de acordo com a Embargante, o Acórdão é contraditório, porque o prazo de 15 (quinze) dias se encerrou em 12/03/2020, de modo que aqueles Embargos foram opostos fora do prazo legal.

Contrarrazões no Id. 101578952.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021